Tribunal: TJES
Processo: 5034973-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034973-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5034973-83.2023.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIO JOSE DE SOUZA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO QUASE INTEGRAL DA DÍVIDA TOTAL, RESTANDO SALDO MÍNIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PARCELOU O VALOR DE R$ 4.895,92 EM 18X IGNORANDO PAGAMENTOS REALIZADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DO PARCELAMENTO ILÍCITO. ERRO DE JULGAMENTO DA SENTENÇA DE PISO QUANTO À INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

O Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, MÁRIO JOSÉ DE SOUZA, é tempestivo.

Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

O recorrente ajuizou a ação alegando que a fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$ 6.595,92 (junho/2023), foi quase integralmente quitada por dois pagamentos, totalizando R$ 6.200,00. No entanto, por ter restado um saldo devedor mínimo de R$ 395,92, a Recorrida realizou um parcelamento automático ilegal sobre o valor de R$ 4.895,92, gerando uma dívida total de R$ 15.422,26, incluindo juros abusivos. Em decorrência dessa cobrança indevida, seu nome foi negativado no Serasa. O Recorrente buscou o cancelamento do parcelamento, a repetição do indébito em dobro e R$ 30.000,00 a título de danos morais.

A sentença julgou os pedidos integralmente improcedentes, sob o fundamento central de que o autor "deixou de acostar aos autos, o comprovante de pagamento integral (valor cheio)" (R$ 6.595,92), e que, portanto, não teria provado falha na prestação dos serviços da Empresa, agindo esta no exercício regular de direito. Consequentemente, afastou os danos morais como mero aborrecimento e, por aplicação da Súmula 385 do STJ, em virtude da suposta regularidade da inscrição.

O recorrente, inclusive em sede de Embargos de Declaração, apontou a omissão/erro de fato na sentença, comprovando que a soma dos dois comprovantes de pagamento (R$ 1.700,00+ R$ 4.500,00 = R$ 6.200,00), somada ao débito remanescente (R$ 395,92), demonstrava que a recorrida ignorou o pagamento de R$ 6.200,00 ao realizar o parcelamento automático sobre o valor integral.

E com razão.

A partir da análise dos documentos, o saldo remanescente devido pelo Recorrente era de apenas R$ 395,92. A atitude da recorrida em parcelar automaticamente R$ 4.895,92, resultando em uma dívida final de R$ 15.422,26, configura uma falha grave na prestação do serviço e um abuso de direito, pois ignorou os pagamentos substanciais realizados pelo consumidor.

Embora a Resolução 4.549/2017 do BACEN permita o financiamento do saldo devedor remanescente após o uso do rotativo por um mês, a aplicação dessa regra sobre um valor que foi pago quase integralmente, somando juros exorbitantes (R$ 10.374,51) sobre uma dívida que deveria ser residual, revela uma conduta contrária à boa-fé objetiva e ao dever de informação clara previsto no CDC.

Portanto,
a cobrança do parcelamento automático no valor de R$ 15.422,26 e a negativação subsequente do nome do recorrente junto ao Serasa (por R$ 3.805,09), são indevidas
.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança e a inexistência do débito de R$ 15.422,26, a inclusão do nome do Recorrente nos cadastros de inadimplentes (Serasa) em 27/10/2023, configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo à honra e a mácula de mau pagador perante o mercado de consumo.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de ato ilícito que atinge o nome e o crédito do consumidor, agravado pela situação vexatória das ligações de cobrança diárias e a "
via crucis
" administrativa imposta ao consumidor para tentar reverter o absurdo do parcelamento.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, sopesando o caráter punitivo e pedagógico, a capacidade econômica da Recorrida e a extensão do dano (negativação indevida), e considerando o valor de alçada,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se revela razoável e suficiente para a reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O Recorrente pleiteou a repetição em dobro dos valores pagos a maior, citando o entendimento pacificado do STJ de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, no caso em voga, não restou comprovado nos autos que, após o parcelamento abusivo, o autor, ora recorrente, tenha promovido o pagamento de alguma fatura.

Assim,
inexistindo pagamento excessivo, não há que se falar em repetição do indébito em dobro
.

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INOMINADO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos iniciais, para:

1. declarar a inexistência do débito referente ao parcelamento automático da fatura de junho/2023, no valor de R$ 15.422,26 (quinze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos);

2. determinar a exclusão imediata e definitiva do nome do Recorrente MARIO JOSE DE SOUZA dos cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC ou outros) em relação ao débito discutido;

3. condenar a Recorrida NU PAGAMENTOS S.A. a pagar ao Recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)